Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000916-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 531.926.721-53 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), SEBASTIÃO LOPES (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS e eventuais INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO PEREIRA LUCAS - CPF: 022.971.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATARA NAYARA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LOPES - CPF: 316.676.359-72 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 531.926.721-53 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO LOPES - CPF: 316.676.359-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA –

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não comprovado o requisito necessário da posse injusta previsto no art. 1.238 do CC do atual possuidor do imóvel, visto que amparada em contrato de compra e venda formalizado por procurador legalmente constituído pela proprietária originária do imóvel, escorreita a rejeição do pedido de imissão contido na exordial.

Embora a exceção de usucapião possa ser utilizada como argumento para a defesa da posse, os requisitos para tanto devem ser analisados em ação própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000916-35.2017.8.11.0003

APELANTES:
ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA, SEBASTIAO LOPES

APELADOS:

SEBASTIAO LOPES, ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA e por SEBASTIAO LOPES, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada pelo primeiro contra o segundo (proc. n. 1000916-35.2017.8.11.0003), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA, em suas razões, aduz a contradição entre a posse injusta e má-fé da parte contrária diante de da hesitação em “
regularizar, oportunamente, o seu vínculo com o imóvel pelo qual litiga, pois olvidou-se da regra trazida pelo art. 1.245, caput, do Código Civil, este que impõe que para que se considere ocorrida transferência da propriedade entre vivos, necessário o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”, acrescentando que “
o contrato de compra e venda não é documento hábil para transferir-por si só, o domínio do imóvel
”.

Alega, ainda, contradição em relação à origem dos documentos utilizados na lavratura da procuração pública, visto que não se pode confirmar se o procedimento seguiu as disposições legais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedente o pleito de imissão de posse.

SEBASTIÃO LOPES, em suas razões, defende, em síntese, o cabimento da declaração de aquisição da propriedade pela usucapião ante sua posse mansa e pacífica desde meados de 2006, sem necessidade de ingressar-se com ação própria.

Contrarrazões – Id. 195617639.

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA e por SEBASTIAO LOPES, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada pelo primeiro contra o segundo (proc. n. 1000916-35.2017.8.11.0003), julgou improcedente o pedido
.

A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.

Com efeito, em se tratando de ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos requisitos de violência, precariedade e clandestinidade, bastando para sua configuração a demonstração de que a parte demandada não possui título hábil a justificar juridicamente sua condição de possuidor.

Ocorre que,
in casu
, a posse do demandado não é injusta, pois exercida com fundamento em contrato de compra e venda formalizado por procurador legalmente constituído pela proprietária originária do imóvel (Sra. Nelcina), ainda que não registrado no Cartório Imobiliário.

Anota-se que, em sentido oposto às alegações do Autor/Apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
reconhece como
justo título,
hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de
compra
e
venda,
ainda que desprovido de
registro
”
(AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

Logo, como consta na sentença: “
Em resumo, o que pode ser extraído dos elementos de prova carreados ao feito é que a posse do requerido sobre o bem não é injusta a autorizar a imissão – porquanto está amparada em causa jurídica eficiente: instrumento particular de compra e venda (ainda que não registrado no Cartório Imobiliário) formalizado a partir de procuração pública (lavrada em Cartório e com registro em livro cartorário, que não foi declarada nula)
”.

Outrossim, como também pontuado pelo julgador singular, a alegação de que é duvidosa a procuração pública inicial outorgada pela proprietária originária do imóvel, extrapola o objeto da lide, notadamente quando a existência do documento, dotado de presunção de veracidade, foi confirmada nos autos pelo próprio Cartório, e as pessoas nela mencionadas não são partes do feito.

Destarte, não comprovada posse injusta do atual possuidor do imóvel, um dos requisitos necessários previstos no art. 1.238 do CC para a procedência do pleito de imissão possessória, escorreita a rejeição do pedido contido na exordial.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MODALIDADE
AD CORPUS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação da ação de imissão na posse depende da presença de requisitos, como a prova da titularidade do domínio pelo autor, a coisa seja individuada, a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 0000370-97.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)
(destaquei)

De outro norte, embora a exceção de usucapião possa ser utilizada como argumento para a defesa da posse, os “
requisitos, para tanto, devem ser analisados em ação própria, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 2.052.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022), mormente quando não houve citação dos confrontantes do imóvel, tampouco dos entes públicos para se manifestarem no feito.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
. (N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024